Tribunal: TJMT
Processo: 35907-89.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 02/04/2020
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
02/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 602007-0 / 2020
Quinta-feira, 2 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
80359075020198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80359075020198110001
Requerente: CAROLINE PATRICIA DE OLIVEIRA BATISTA CRUZ
Requerido: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA
Beneficiário: CAROLINE PATRICIA DE OLIVEIRA BATISTA CRUZ
Conta Judicial 4700113608240
Valor: R$ 808,80 (oitocentos e oito reais e oitenta centavos)
Autorizado: ENIO DOS SANTOS CRUZ
CPF/CNPJ: 700.607.541-68
Data de Emissão: 02/04/2020
Titular Conta ENIO DOS SANTOS CRUZ
CPF/CNPJ Titular Conta 700.607.541-68
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
0016 88094 Conta Corrente
Federal
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=984088985 1/1